Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741087-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON JOSE CUNHA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE SOUZA DECISÃO Inicialmente, manifeste-se o agravante-executado sobre a juntada aos autos de cópia do Processo no 0714693-52.2019.8.07.0020, com cerca de 1.000 páginas, visto que a r. decisão agravada foi proferida no Processo no 0007454-39.2003.8.07.0007. ROBSON JOSÉ CUNHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada pela rejeitou os embargos de declaração (ids. 107612940 e 109384475 dos autos originários – processo no 0007454-39.2003.8.07.0007), proferida no cumprimento de sentença proposto por JOÃO BOSCO DE SOUZA, nos seguintes termos: “Inicialmente, nada a prover quanto à petição de ID n. 106344512, uma vez que inexistem documentos nos autos em segredo de justiça, a peça de ID n. 103514216, refere-se à petição do exequente pedindo a penhora de imóveis dos executados. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, sustentando que o valor correto da dívida totaliza R$369.338,82 (ID n. 106424100). Decido. A decisão de ID n. 36249564 proferida em 04/06/2019 acolheu o pedido da parte exequente e desconsiderou a personalidade jurídica das empresas Dallas Park Hotel Ltda. e Verona Park Hotel Ltda., determinando que os bens dos sócios sejam constritos para a satisfação do “quantum” devido. Assim, primeiramente, é forçoso reconhecer que já se encontra preclusa a oportunidade para impugnação, uma vez que o prazo para tanto se inicia nos quinze dias subsequentes ao prazo (também de 15 dias) para o pagamento voluntário. Nesse sentido, é expressa a regra do artigo 525 do CPC: ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.’ Portanto, não tendo feito o pagamento voluntário da dívida reclamada pelo exequente desde a inicial do cumprimento de sentença ou, no caso dos autos, quanto foi incluído no processo, caberia ao executado impugnar o excesso de execução, no prazo de 15 (quinze). Ocorre que, no caso concreto, tal impugnação somente foi apresentada em 20/10/2021 (ID n. 106424100), quando há muito vencido o prazo para impugnação. Por essas razões, não conheço do pedido formulado pelo executado Robson José Cunhar no evento de ID no 106424100, haja vista a preclusão temporal. No ensejo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de ID n. 106600835, sob pena de preclusão. Por fim, determino que a Secretaria cumpra a parte final da decisão de ID n. 104135342. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz condenou os executados Jalmirez de Oliveira Costa e Jalmirez de Oliveira Costa Junior, em 10/3/21, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida, por ato atentatório à dignidade da justiça, e facultou ao agravado-exequente a apresentação de planilha de cálculos com a referida multa (id. 85808652 dos autos originários). A planilha ora impugnada pelo agravante-executado foi apresentada pelo agravado-exequente em 23/3/21 (id. 87030454 dos autos originários). Em 24/9/21 o MM. Juiz determinou a lavratura do termo de penhora de imóveis e a intimação da parte executada para a apresentação de eventual impugnação à penhora dos respectivos imóveis: “Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias” (id. 104135342 dos autos originários, grifo nosso). Portanto, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade de provimento do recurso nem ofensa ao art. 525, § 11, do CPC, visto que os cálculos ora impugnados foram apresentados em 23/3/21, o que, de igual forma, não evidencia o alegado risco de dano. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora